Tribunal: STF
Processo: RE 1301321
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    As matérias suscitadas no presente recurso extraordinário correspondem aos temas 709 e 1.107 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet, cujos feitos paradigmas são, respectivamente, o RE nº 791.961/PR e o RE nº 1.279.819/RS.
    Ante o exposto, nos termos do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, determino a devolução dos autos à Corte de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral, nos termos dos incisos I a III do art. 1.030 do Código de Processo Civil. 
    Publique-se.
    Brasília, 27 de abril de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente